Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-31.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000023-31.2020.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDERSON NEIVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA GARCEZ GENTILE, ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação penal que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
A parte recorrente arguiu preliminares de nulidade da sentença, alegando: (i) ilegalidade da nomeação da defensora dativa; (ii) ausência de citação do Estado para integrar a lide; (iii) incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários; e (iv) inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, pleiteou a exclusão ou redução dos honorários arbitrados.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a nomeação de defensora dativa mesmo diante da existência de Defensoria Pública especializada; (ii) analisar se a ausência de citação formal do Estado configura nulidade; (iii) definir se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; (iv) observância do Tema 984 do STJ; e (v) estabelecer se o valor arbitrado na origem se mostra compatível com a extensão dos serviços prestados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4.
A nomeação da defensora dativa foi regular, diante da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca no momento da nomeação, tratando-se de processo penal de competência do Juízo Criminal comum, não relacionado a crime doloso contra a vida. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.
Preliminar não acolhida.

5.
Ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual, implica dizer que o Estado estava representado através daquele Órgão. Além disso, foi devidamente intimado da decisão que fixou os honorários advocatícios, tendo exercido seu direito de defesa por meio da interposição do presente recurso, não havendo, portanto, violação ao contraditório.
Prefacial rejeitada
.

6.
É legítima a competência do Juízo Criminal para arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado para assistir o réu.
Prefacial afastada.

7.
A alegada inobservância do Tema 984/STJ não configura nulidade processual, mas matéria de mérito.
Preambular não acolhida.

8.
A atuação da defensora dativa limitou-se à apresentação da resposta à acusação, não tendo ocorrido outros atos processuais complexos, diante do reconhecimento da prescrição antes da audiência. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequada a redução para R$ 1.518,00, quantia compatível com a natureza e extensão dos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, dá-se provimento parcial ao recurso
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, inciso LXXIV; e Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000023-31.2020.8.05.0227, oriundos da Comarca de Santana, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
Amanda Garcez Gentile
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

P
rocurador(a) de Justiça